Tribunal: STF
Processo: Rcl 69456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 835.833-RG, TEMA 800. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Jorge Schutz Dias, em 28.6.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Turma Recursal Cível da Seção do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da comarca de São Paulo no Processo n. 1011635-25.2023.8.26.0011, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 29.11.2018, Agildo Souza Silva ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1011635-25.2023.8.26.0011, objetivando a condenação de Jorge Schutz Dias ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o réu “insistiu em perseguir incessantemente o Autor, atribuindo a este, sem qualquer receio, adjetivações desqualificativas e malcriadas utilizando como ferramentas as redes sociais” (fl. 1, e-doc. 5).



    Em 2.10.2023, o juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos morais (fl. 103, e-doc. 4).



    Em 14.2.2024, a Segunda Turma Recursal Cível da Seção do Colégio Recursal dos Juizados Especiais da comarca de São Paulo negou provimento a recurso inominado interposto por Jorge Schutz Dias, nos termos seguintes:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. DANO MORAL. 1. O autor alega que teve a sua imagem e honra maculada pelo réu que foi o autor dos posts descritos na inicial e publicados em rede social do grupo de moradores do condomínio do qual ele era funcionário na oportunidade. 2. O réu não nega o teor das mensagens publicadas nos referidos posts. 3. Pelo conteúdo das mensagens, realmente se pode concluir pelo desrespeito à imagem e honra do ora autor a quem foi imputado, pelo réu, conluio como síndico para a contratação de empresa de sua família para prestar serviços no prédio, com o fim de receber vantagem indevida. As inúmeras mensagens que instruem a inicial assim demonstram, o que comprova que o réu teve a clara intenção de ofender esse autor dentre os moradores do dito prédio. 4. Indenização por danos morais fixada no valor de R$ 6.600,00. 5. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento” (fl. 44, e-doc. 3).



    Essa decisão foi objeto de sucessivos embargos de declaração, rejeitados, e recurso extraordinário (fl. 76, e-doc. 3), inadmitido, nestes termos:



    “Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ‘a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 com fundamento na aplicação do Tema 800 da repercussão geral. exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800). No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais” (fl. 6, e-doc.1).



    Contra essa decisão Jorge Schutz Dias interpôs agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fl. 108, e-doc. 3).



    Em 4.6.2024, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo não conheceu do agravo, por incabível, tendo o agravante cometido erro grosseiro na interposição do recurso, razão pela qual reconheceu o trânsito em julgado e determinou a baixa do processo à origem para início da execução (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Na presente reclamação, o reclamante alega ter o “Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo-SP, USURP[ado] da Competência e VIOL[ado] a autoridade das decisões proferidas por este E. Supremo Tribunal Federal, notadamente os precedentes que serviram de base para a edição da Súmula 727” (fl. 9).



    Argumenta que “o Recurso Extraordinário ora interposto, cujo segmento fora obstado pela decisão objeto da presente Reclamação, abordou de forma detalhada as violações aos direitos fundamentais do Reclamante, notadamente a ampla defesa e o contraditório, garantidos pela Constituição Federal de 1998. Como se isso não bastasse, os fundamentos da R. Decisão alvo do pedido de reforma por meio da presente ação possui premissas genéricas e frágeis não podendo ser razão para o óbice do Recurso Extraordinário” (fl. 10).



    Sustenta que, “no Agravo interposto para DESTRANCAR a remessa do RE a este E. STF, verdadeiro Guardião da Constituição, diante do cerceamento de defesa do Reclamante, ficou evidenciado que a Decisão Monocrática atacada não adotou o melhor provimento jurisdicional, posto que não enfrentou adequadamente o pedido de adiamento do julgamento por uma sessão para apresentação de memoriais e sustentação oral, apresentado anteriormente pelo Reclamante, havendo, assim, potencial nulidade processual” (fl. 11).



    Pede a procedência da presente Reclamação “para que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula nº 727, do STF, e preservar a Competência e a Autoridade das decisões deste 
E. Tribunal” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não conhecer do agravo interno interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    6. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, sendo exemplos:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a conversão do recurso extraordinário com agravo em agravo regimental no Tribunal de origem aplica-se apenas aos agravos interpostos antes de 19.11.2009, quando prevalecia controvérsia sobre o recurso apropriado para impugnar decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi inadmitido em 2024, depois de este Supremo Tribunal ter assentado não caber recurso ou outra ação judicial para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora